Tribunal: TJMT
Processo: 1007701-12.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007701-12.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN - CPF: 523.024.901-34 (ADVOGADO), STELLA MARES DANTAS SILVA - CNPJ: 03.597.455/0001-24 (AGRAVANTE), JOACI CONCEICAO SILVA - CPF: 283.905.391-87 (AGRAVANTE), STELLA MARES DANTAS DA SILVA - CPF: 419.890.231-34 (AGRAVANTE), CARLOS ALBERTO DANTAS DA SILVA - CPF: 065.494.688-41 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE NÃO DEDUÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS – COMPROVANTES DE PAGAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Na espécie, o pedido de nova produção de laudo, desacompanhada de apontamento efetivo de onde se encontram os comprovantes de pagamento supostamente desconsiderados pelo perito, não comporta ser acolhido, impõe-se, portanto, a mantença da decisão que homologou o laudo pericial.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007701-12.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: STELLA MARES DANTAS DA SILVA – ME, STELLA MARES DANTAS DA SILVA, CARLOS ALBERTO DANTAS DA SILVA, JOACI CONCEIÇÃO SILVA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

Proc. referência
: Ação de Execução em fase de Cumprimento de Sentença n. 0005531-30.2001.8.11.0041 - Cód. 40460 - Proc. 2328/2008 - 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto por Stella Mares Dantas da Silva-ME, Stella Mares Dantas da Silva, Carlos Alberto Dantas da Silva, Joaci Conceição Silva contra decisão que na Ação de Execução em fase de Cumprimento de Sentença movido pelo Banco do Brasil S.A.,
homologou
o laudo pericial.

Os agravantes aduzem que não houve preclusão do direito de impugnar o laudo pericial, notadamente quanto a imprescindibilidade da análise pelo perito dos extratos e comprovantes de pagamentos que instruíram anterior Ação Revisional n. 412/2001, cuja sentença transitada em julgado acolheu o seu pedido de revisão do contrato que embasa a presente Execução.

Alegam a presença dos requisitos para a suspensão da decisão agravada, ao fundamento de possibilidade de eventual expropriação de bens, pugnam para que seja “
admitido e julgado o Recurso de Agravo Retido oportunamente interposto
”.

No mérito, requerem a reforma da decisão agravada, “
a fim de que seja determinado ao perito judicial que refaça os cálculos objeto da presente Execução, devendo considerar, por corolário, os efeitos da r. sentença transitada em julgado na Ação Revisional oportunamente proposta, em especial para que sejam analisados e abatidos os comprovantes de pagamentos (extratos bancários) juntados às fls. 325/455 dos autos digitalizados na origem (Id 38756039)
”.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 164266682). Dessa decisão foi interposto Agravo Interno (Id.

166460687).

A contraminuta foi apresentada no Id. 166740699.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se cabe reforma da decisão que homologou o laudo pericial judicial.

Na origem, trata-se de Ação de Execução do Contrato de Giro Rápido n. 364.300.145, em fase de liquidação decorrente da sentença prolatada nos autos n. 3091/2008 – código 41433, que determinou: a redução dos juros compensatórios para 12% ao ano; a redução dos juros moratórios a 1% ao mês; considerou a ilegalidade da capitalização de juros; determinou a substituição da TR pelo INPC; considerou a ilegalidade da cobrança de comissão de permanência, cumulada com outros encargos; a redução da multa de 10% para 2%; compensação do valor devido com as prestações pagas e, ainda, que as verbas da condenação sejam corrigidas monetariamente pelo INPC e juros de mora de 0,5% ao mês.

Da análise do trâmite processual dos autos de origem, consta que foi realizada pericial judicial e apresentado o laudo e, após a impugnação das partes, o perito apresentou laudo complementar, bem assim que as partes foram novamente intimadas para manifestar, em que os executados discordaram e reiteram para que seja efetivado novo laudo e o Banco concordou com o laudo.

Sobreveio a decisão agravada que homologou o laudo pericial, objeto deste recurso.

Para os executados agravantes o perito judicial deixou de deduzir os comprovantes constantes dos autos, que decorrem de sentença transitada em julgada que revisou o crédito executivo objeto da presente demanda.

Sucede que, ao que se verifica do laudo pericial apresentado nos autos e homologado pelo juízo, os valores apurados estão de acordo com o determinado pela sentença liquidada, aliás, fato não impugnado pelos recorrentes.

E, quanto aos supostos comprovantes de pagamentos que os executados agravantes argumentam terem trazidos ao processo executivo e não foram deduzidos do débito exequendo, o perito consignou:

“Ocorre que os EXECUTADOS requerem o abatimento dos pagamentos, contudo, foi compulsados os autos em quase toda a sua totalidade e
não fora encontrada após a movimentação financeira nenhum comprovante que pudesse ser descontado da dívida
, porém caso seja apresentado os pagamentos, seria de fato de bom alvitre e totalmente justo que fosse descontado do saldo devedor e com a possível correção monetária”. (g.n) (Id. 38756472)

Nota-se que foram prestados os esclarecimentos em que o perito informa não ter encontrado comprovantes de pagamentos aptos a embasar as alegações dos executados para a dedução de valores.

Logo, o pedido de nova produção de laudo, desacompanhada de apontamento efetivo de onde se encontram os comprovantes de pagamento supostamente desconsiderados pelo perito, não comporta ser acolhido.

Dessa forma, tem-se que os cálculos apresentados pelo perito contábil, bem como os esclarecimentos posteriores, mostram-se adequados às determinações contidas no julgado.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO – IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS – EXPERT QUE SEGUIU TODAS AS DIRETRIZES FIXADAS NAS SENTENÇA, ACORDÃO E NOS DOCUMENTOS EXISTENTES NOS AUTOS – ESCLARECIMENTOS PRESTADOS –
LAUDO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE
– IMPUGNAÇÃO VAGA - DIVERGÊNCIA ENTRE OS CÁLCULOS DO PERITO NOMEADO PELO JUIZ E OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO ASSISTENTE TÉCNICO DA PARTE - IMPARCIALIDADE DO PERITO EM RELAÇÃO AO ASSISTENTE TÉCNICO - PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL JUDICIAL - HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O laudo pericial elaborado pelo expert nomeado pelo juízo, sob o crivo do contraditório e sem nenhuma incorreção aparente, prevalece sobre o parecer produzido unilateralmente pelo assistente técnico da parte, na ausência de elementos capazes de abalar a credibilidade das conclusões alcançadas pelo perito oficial
(de que os valores a título de amortização, não foram suficientes para resultar na quitação do financiamento, menos ainda em indébito à Parte Ré) (TJMT 1016284-54.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 23/02/2022). (g.n)

Por derradeiro, como dito na decisão que indeferiu o pedido liminar do agravo, no que tange ao suposto Agravo Retido, os agravantes sequer fazem menção em qual momento processual e ação foi interposto, que, se eventualmente admitido, conforme a regra do CPC/73, deverá ser analisado em sede de recurso de apelação.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
para manter a decisão agravada.

Julga-se prejudicado
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023